Tribunal: TJBA
Processo: 8026382-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026382-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMEA CHAVES FREITAS

Advogado(s)
:
NELSON NICACIO DIAS NETO, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edmea Chaves Freitas contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão do bem financiado com alienação fiduciária e autorizou a consolidação da propriedade em favor do credor, na hipótese de não pagamento integral da dívida no prazo legal.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da decisão concessiva da liminar de busca e apreensão diante da existência de ação revisional em curso, da alegada ausência de mora válida e da suposta abusividade dos encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios pactuados acima da taxa média de mercado.

III. Razões de decidir

A mora decorre do simples vencimento da dívida e pode ser comprovada com o envio de carta registrada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A jurisprudência admite a suspensão da liminar de busca e apreensão caso haja indícios de cláusulas abusivas capazes de descaracterizar a mora.

No caso, os juros remuneratórios pactuados (2,20% a.m., 29,84% a.a.) superam as taxas médias de mercado (1,97% a.m., 26,39% a.a.) para a mesma modalidade de crédito, indicando abusividade contratual em sede de cognição sumária.

Reconhecida a plausibilidade da abusividade das cláusulas, impõe-se o afastamento da mora e a extinção do feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Aplicação do efeito translativo do recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A presença de indícios de cláusulas contratuais abusivas, em especial no tocante aos juros remuneratórios, pode descaracterizar a mora do devedor fiduciante. 2. A descaracterização da mora impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.061.530/RS (STJ - repetitivo); TJCE, AI 0621158-83.2024.8.06.0000; TJMG, AI 28193361720228130000; TJMG, ApC 1.0000.22.203501-6/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8026382-05.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
EDMEA CHAVES FREITAS

e agravado
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA